Tribunal: TJDFT
Processo: 0719070-94.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS VeraAndrighi Gabinete da Desa. Vera Andrighi Número do processo: 0719070-94.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSIRENE CERQUEIRA NUNES APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O DEUSIRENE CERQUEIRA NUNES interpôs apelação (id. 51794519) da r. sentença (id. 51794513) que indeferiu a petição inicial na ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta contra BANCO ITAUCARD S.A. De acordo com a certidão (id. 51794514), a r. sentença foi disponibilizada no DJe em 1o/8/23, e publicada no primeiro dia útil subsequente, 2/8/23; o termo final do prazo recursal foi em 24/8/23, conforme consta também dos expedientes do Pje no Primeiro Grau. Não obstante, o presente recurso somente foi interposto em 25/8/23 (id. 51794519), portanto, fora do prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Registre-se, por fim, que a apelante-autora foi intimada para manifestar-se sobre a questão, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC (ids. 52330974 e 52494032), mas permaneceu inerte (id. 52881503). Isso posto, não conheço da apelação da autora, art. 932, inc. III, do CPC, porque intempestiva. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2023 14:41:55. VERA LUCIA ANDRIGHI Desembargador